Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. AFETADA A INTEGRIDADE MORAL DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA, QUE VEM A SER ABUSIVAMENTE ACUSADA DO FURTO DE DOIS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, QUANDO SE ENCONTRAVA NO SETOR DO CAIXA DE MERCADO E NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. ESTIMATIVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL AJUSTADA A MENOR. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Como bem ponderado pelo e. Juiz DANIEL FELIPE MACHADO: "A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida deferida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Vale ressaltar que o § 4o do art. 99 do CPC dispõe que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. No caso, a autora aufere renda líquida mensal de R$1.517,00 (id. 44087565), condição essa que já justifica a manutenção do benefício. Desse modo, é medida de justiça manter o deferimento da gratuidade de justiça à recorrida porque o impugnante não infirmou, por qualquer prova nos autos, a hipossuficiência da autora".
II. A matéria devolvida à Turma Recursal se concentra na impugnação à condenação de R$ 10.000,00 à guisa de reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. Nos termos da petição inicial, a parte requerente afirma que no dia 10.03.2022, por volta das 19h, ao fazer compras no Supermercado Vivendas, nome de fantasia do recorrente, quando efetuava o pagamento, foi abordada, de forma truculenta, por um dos seguranças do recorrente, acusando-a da prática de furto de uma lata de coca cola e de um salgadinho.
IV. A empresa alega que "não tem como apresentar as imagens do circuito de segurança do supermercado", porque as armazena pelo prazo de sete dias. No entanto, essa circunstância não desobriga a recorrente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), sobretudo quando a narrativa da requerente vem a ser corroborada por prova testemunhal.
V. Aliás, nesse particular, não prospera a tese recursal da existência de contradições relevantes nos depoimentos da demandante e da testemunha. De fato, "a recorrida afirma que a pessoa que fez a abordagem estava de camisa verde, já a testemunha disse que a camisa era de cor preta. Contudo, não é razoável exigir da consumidora, que diante de situação tão constrangedora se lembre com exatidão da cor da roupa do segurança", como ponderado pelo e. Juiz. Essa circunstância não reduz o valor da prova subjetiva nem compromete os fundamentos da sentença. Por esses fundamentos, não há como ser acolhida a tese de que os fatos não ocorreram na forma retratada na petição inicial.
VI. E quanto à estimativa dos danos extrapatrimoniais (Código Civil, artigo 12), bem verdade que a situação por que passou a demandante "não pode ser classificada como singelo constrangimento ou aborrecimento comum do dia a dia. Isso porque, foi lhe imputada a prática de crime, sem nenhum elemento que indicasse a existência do suposto ilícito que jamais se confirmou. Além disso, importa ressaltar que a abordagem aconteceu por volta das 19h, no caixa de um supermercado, na presença de várias pessoas. Esse cenário potencializou o constrangimento sofrido", como bem ponderado pelo e. Juiz.
VII. No entanto, há de ser também valorado que tão logo o gerente foi acionado, este pediu desculpas à parte demandante, ao mesmo tempo em que o segurança era afastado daquele setor. Além disso, não especificamente comprovado o que a parte consumidora adquiriria, a par de não se tratar de empresa de grande porte situada em Santa Maria-DF, a qual certamente teria sido afetada pela pandemia da Covid-19, e com alguns sinais de recuperação a partir de meados de 2022. Essas circunstâncias permitem a redução da estimativa de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.